Tribunal: TJDFT
Processo: 0705317-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. MULTA POR COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. QUÓRUM. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O legislador, com a finalidade de buscar a harmonia na convivência social dos condomínios, previu a possibilidade de sanção extremamente onerosa para aquele que causa, de forma reiterada e deliberada, o desgaste dessas relações.

2. Assim, considerando que a participação dos condôminos nas assembleias é facultativa, os quoruns qualificados exigidos em lei pela expressão contida no artigo 1.337 do CC “deliberação de três quartos dos condôminos restantes” refere-se ao número efetivo dos participantes da reunião. Assim, o quorum deve ser aferido a partir do número de presentes.

3. Na espécie, realizada a Assembleia-Geral Extraordinária, restou consignado que 92% dos condôminos presentes deliberaram por ratificar a aplicação da multa de 10 (dez vezes) o valor da cota condominial, inexistindo qualquer nulidade na imposição da penalidade.

4. Ademais, houve a apreciação sobre a validade das multas perante o Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, motivo pelo qual se mostra inviável a rediscussão de matéria, tendo em vista que se encontra sob o manto da coisa julgada, sendo plenamente exigível a multa almejada na ação de cobrança.

5. Recurso conhecido e não provido.